Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702966-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Depósito Judicial – Levantamento – Honorários Advocatícios – Descumprimento de Acórdão pelo Juízo a quo – Risco de Dano Grave – Probabilidade de Provimento – Deferimento FLÁVIA RIZZINI DE ANDRADE e RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO interpõem Agravo de Instrumento, com pedido liminar, em face de Despacho proferido pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual condicionou o pedido dos agravantes para levantamento dos honorários advocatícios, já depositados nos autos, ao trânsito em julgado do Acórdão proferido no Processo no 0743771-15.2023.8.07.0000, cuja ementa restou assim publicada: " AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. LEVANTAMENTO MENSAL. CONDICIONAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Inexiste razão para condicionar o levantamento mensal da quantia depositada nos autos pelo órgão pagador relativamente aos honorários advocatícios à satisfação integral do débito quando somente o crédito principal sofreu constrição em razão da penhora no rosto nos autos. 2. Recurso conhecido e provido. " (Acórdão no 1800483) Em suma, alegam ter o Despacho nítido conteúdo decisório, o que atraí o cabimento da via recursal elegida; no mérito, defendem não ser "possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato)". Pedem o deferimento do efeito suspensivo, com o desiderato de determinar a "imediata liberação de valores depositados à título de honorários advocatícios, cujo caráter alimentar, já demonstra sua urgência". Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em um julgamento perfunctório, ao menos para mim, os agravantes demonstraram a total consistência do direito alegado, suficiente para justificar a concessão da tutela jurisdicional pretensa. Explico. Conquanto já tenha assentado, quando proferi a Decisão nos autos do Proc. no 0743771-15.2023.8.07.0000 (ID 52450549), que o simples fato da verba executada ostentar natureza alimentar não faz presumir a existência de manifesto risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, considero, neste momento processual específico, que a demora em perceber a quantia, dado seu caráter alimentar, acarreta risco de dano irreparável. Outrossim, neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo ser plausível o direito alegado pelos agravantes, porquanto o Despacho impugnado de ID 184499281, autos originários, impediu o levantamento mensal dos valores depositados a título de honorários advocatícios, sob a escusa de ser imprescindível aguardar o trânsito em julgado do recurso. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional recorrido, basta que este possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte". (AgInt no AREsp n. 1.683.603/AL, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Além do Despacho impugnado imputar prejuízo aos agravantes, ao assim proceder, o juízo a quo atua em manifesto descumprimento do Acórdão proferido por esta Turma Julgadora, a qual determinou "o levantamento mensal de 16,48% (dezesseis inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) da quantia depositada nos autos pelo órgão pagador em favor da parte ora agravante". Uma vez acolhido o recurso pela Instância Superior e reformada a Decisão combatida, cabe ao juízo de origem cumprir o que restou decidido. Ressalto ser irrelevante o trânsito em julgado do Acórdão, o qual determinou o levantamento mensal dos valores, atinentes aos honorários advocatícios, pelos agravantes, à medida que a interposição de recursos extraordinário e especial não suspende os efeitos da decisão recorrida, conforme art. 995, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam liberados aos agravantes os valores depositados à título de honorários advocatícios, nos termos do Acórdão no 1800483. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator